Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711881-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS IPOJUCAN HOLLMANN contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0722781-05.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 121138565, origem. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 34463617. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator